Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-44.2011.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000678-44.2011.8.11.0035
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)
RECORRIDOS: KATIANA PADILHA DA ROSA e C. E. P. D. R. S.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000678-44.2011.8.11.0035
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: KATIANA PADILHA DA ROSA e C. E. P. D. R. S.
Vistos.
Do recurso especial interposto por Brasilseg Companhia de Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
Trata-se de recurso especial (id 85825492) interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83396953):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA DE SEGURO E DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – APLICAÇÃO DO CDC – CARTA DE COMUNICAÇÃO DE RECUSA – EMISSÃO APÓS O PRAZO LEGAL – ACEITAÇÃO TÁCITA – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA – SINISTRO OCORRIDO DEPOIS DA CONTRATAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
O CDC é aplicável aos contratos securitários, conforme previsão expressa do art. 3o, §2o, do CDC.
Se não houve recusa da Seguradora no prazo legal, considera-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoada a avença (STJ. 4a Turma. REsp 1306367-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/3/2014).
É devida a indenização se o sinistro ocorreu após a contratação com a Corretora de Seguros e houve autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0000678.44.2011.8.11.0035, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 14/04/2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 85121957).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença nos autos da Ação de Indenização c/c Cobrança de Seguro e Danos Morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos para afastar a reparação por lesão extrapatrimonial; declarar a existência do contrato de seguro; não reconhecer como beneficiária a ora apelada e sim o Banco do Brasil S/A Finame Pro Caminhoneiro, como primeiro, e o menor Carlos Eduardo Padilha da Rosa Silva, como segundo; condenar os apelantes ao “pagamento da cobertura securitária no limites da garantia do seguro contratado, primeiramente ao primeiro beneficiário, até o valor da dívida integral e corrigida, e o restante ao segundo segurado, com correção monetária pelo índice INPC desde a data da recusa e juros moratórios a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sob o valor da causa”; e, por fim, determinar ao espólio/herdeiros a quitação das parcelas correspondentes ao prêmio, devidas até a data do sinistro, com correção monetária a partir de cada vencimento.
A Recorrente alega violação aos artigos 757, 759 884, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso o segurado tinha conhecimento da não contratação do seguro visto que além da Carta de Recusa encaminhada pela seguradora, inexistiram débitos dos premidos em sua conta corrente.
Assevera que: “(...) O fato de o seguro ser considerado como contrato de adesão, não macula sua natureza bilateral, visto que apesar de as cláusulas estarem preestabelecidas, as mesmas são levadas à livre aceitação da parte contratante. Ou seja, o fato de a parte tão somente aderir à vontade manifestada do proponente, não significa ausência de manifestação de vontade. Desta forma, a negativa dada ao segurado faz parte do legítimo direito da Seguradora Recorrente, não havendo qualquer cabimento no pedido de reconhecimento do vinculo jurídico entre as partes.
Aduz que o pagamento da indenização securitária não é devido, uma vez que há a ausência de contrato vigente entre as partes, restando configurada causa excludente, prevista nas Condições Gerais do seguro pretendido, assim se não houver a manutenção da condenação imposta restará evidente o enriquecimento ilícito da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id. 86255457).
Contrarrazões (id. 87626469)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 757, 759 e 884, do CC, está amparada na assertiva de que no presente caso não houve a contratação do seguro de vida, e por consequência não é devida o pagamento da indenização.
O acórdão recorrido decidiu (id 8339653):
“(...) Logo, a Seguradora pode recusar a proposta, desde que exponha os motivos e comunique formalmente o consumidor a esse respeito no prazo legal, sob pena de ser considerada sua aceitação tácita.
Infere-se nesta lide que, de fato, o de cujus preencheu e assinou proposta de seguro de vida no dia 10/12/2010 e na ocasião autorizou o desconto das parcelas em conta bancária ou cartão de crédito.
Por outro lado, a carta de comunicação emitida pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil é de 03/02/2011, quase 2 meses depois da assinatura.
Ou seja, não foi cumprido o período enunciado na normativa do órgão regulador do setor, e a inércia da Seguradora em relação à negativa enseja também a aplicação dos artigos 111 e 432 do Código Civil, que assim dispõem respectivamente:
(...) Além disso, nem sequer há provas de que a comunicação foi recebida pelo segurado, e tampouco a recusa está justificada de forma idônea, pois consta somente a indicação de “motivo operacional”, o que é absolutamente frágil.
Assim, tendo em vista que o sinistro ocorreu após a contratação com a Corretora de Seguros, houve autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta e a recusa da Seguradora não se deu no prazo legal, considera-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoado o contrato.
Posto isso, é devida a indenização nos termos fixados na sentença, e necessário o adimplemento das parcelas mensais ainda não quitadas até o dia do fato ocorrido”. (g.n.)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. CAUSA NATURAL. RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. (...)
3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu injusta a recusa ao pagamento da indenização securitária, tendo em vista que o segurado não fora previamente informado sobre as coberturas constantes da apólice. Consignou, ainda, ser impossível aferir com segurança quais interesses do segurado foram garantidos, pois não houve a juntada da apólice e o certificado do seguro, entregue no momento da contratação, não foi preenchido no quadro relativo às coberturas contratadas.
4. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1741235/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)”. (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A.
Trata-se de recurso especial (id 87517450) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83396953):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA DE SEGURO E DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – APLICAÇÃO DO CDC – CARTA DE COMUNICAÇÃO DE RECUSA – EMISSÃO APÓS O PRAZO LEGAL – ACEITAÇÃO TÁCITA – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA – SINISTRO OCORRIDO DEPOIS DA CONTRATAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
O CDC é aplicável aos contratos securitários, conforme previsão expressa do art. 3o, §2o, do CDC.
Se não houve recusa da Seguradora no prazo legal, considera-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoada a avença (STJ. 4a Turma. REsp 1306367-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/3/2014).
É devida a indenização se o sinistro ocorreu após a contratação com a Corretora de Seguros e houve autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0000678.44.2011.8.11.0035, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 14/04/2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 85121957).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença nos autos da Ação de Indenização c/c Cobrança de Seguro e Danos Morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos para afastar a reparação por lesão extrapatrimonial; declarar a existência do contrato de seguro; não reconhecer como beneficiária a ora apelada e sim o Banco do Brasil S/A Finame Pro Caminhoneiro, como primeiro, e o menor Carlos Eduardo Padilha da Rosa Silva, como segundo; condenar os apelantes ao “pagamento da cobertura securitária no limites da garantia do seguro contratado, primeiramente ao primeiro beneficiário, até o valor da dívida integral e corrigida, e o restante ao segundo segurado, com correção monetária pelo índice INPC desde a data da recusa e juros moratórios a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sob o valor da causa”; e, por fim, determinar ao espólio/herdeiros a quitação das parcelas correspondentes ao prêmio, devidas até a data do sinistro, com correção monetária a partir de cada vencimento.
O Recorrente alega violação aos artigos 12, 14, do Código Defesa Consumidor, artigos 186, 188, 927 do Código Civil, artigo 85, §§ 8o, 11, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...) não houve prática de ilícito, não há como se atribuir qualquer ilegalidade ao procedimento adotado pelo banco e, por conseguinte o r. acórdão deve ser reformado ou, subsidiariamente, reduzido o valor condenatório severamente, conforme se passa a articular. Cumpre salientar que o dano material precisa ser proveniente de um ato ilícito para que gere o dever de indenizar e não foi comprovado que houve algum ato ilícito cometido pelos recorridos”.
Aduz que: “(...) Conforme dito, o banco não deu causa a propositura da ação, não assistindo razão para a condenação e nem para majoração dos honorários, subsidiariamente, há uma clara desproporção ao valor aplicado”.
Recurso tempestivo (id. 87606964).
Contrarrazões (id. 87626469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 8o, 11, do CPC – aplicação do princípio da casualidade em relação aos honorários advocatícios, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 12, 14, do CDC e 186, 188, 927 do CC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça